Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-25.2019.8.11.0085
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-25.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL - CPF: 001.637.411-82 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL - CPF: 001.637.411-82 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A E JULGOU PREJUDICADO O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELO BANCO – CONTEXTO PROBATÓRIO CONTRÁRIO ÀS ALEGAÇÕES DA AUTORA – VALORES DISPONIBILIZADOS E SACADOS PELA AUTORA
– EMPRÉSTIMO CONCEDIDO VALIDAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – A inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso, em que, embora o instrumento contratual do empréstimo não tenha sido apresentado pelo Banco, a autora admite que o valor do empréstimo foi disponibilizado e utilizado logo no dia seguinte, daí porque não há falar em inexistência do empréstimo, ou em repetição de indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000650-25.2019.8.11.0085 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A e por DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARCAL contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. nº 1000650-25.2019.8.11.0085) ajuizada por Dorvina contra o Banco, julgou o pedido procedente para
“declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato nº 0123338038549”,
e determinar que os valores descontados sejam restituídos em dobro, e, ainda,

“
condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (28/12/2017), conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ”.
A sentença também determinou que a autora devolvesse o valor disponibilizado em sua conta, e condenou o Banco ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.

98053978).

No apelo vinculado ao Id. n. 98054000, o Banco d
efende a validade e eficácia do empréstimo contratado pela autora, que recebeu e sacou o valor disponibilizado, de modo que não há falar em restituição em dobro, e nem em indenização por dano moral.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do empréstimo, o pedido da autora seja julgado improcedente, ou, na pior das hipóteses, seja determinada a restituição de valores na forma simples, minorada a indenização fixada, com juros calculados a partir da data da sentença (cf. Id. n. 98054000).

No recurso vinculado ao Id. n. 98054004, a autora afirma que o Banco realizou descontos, tanto em sua conta corrente, quanto em sua folha de pagamento, ou seja, os descontos indevidos foram realizados em duplicidade, daí porque não há falar em devolução do valor disponibilizado em sua conta.

Alega que os honorários advocatícios, e o valor indenizatório, foram fixados em
“desconformidade com o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade”.

Por tais fundamentos, pede a reforma parcial da sentença, para afastar a ordem de devolução do valor disponibilizado em sua conta, e majorar, tanto os honorários advocatícios, quanto o valor indenizatório

(cf. Id. n. 98054004).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, combatendo as razões do recurso adversário (cf. Ids. nº 98054010 e

98054012).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora narra que, ao retirar extrato bancário de sua conta junto ao Banco Bradesco, verificou que fora lançado indevidamente em sua aposentadoria um empréstimo consignado no valor de R$ 4.000,00, oriundo do contrato de nº 0123338038549, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 138,18, das quais, 21 já foram descontadas diretamente em seu benefício previdenciário.

Afirma que o mesmo valor mensal está sendo descontado também em sua conta corrente, onde o valor de R$ 4.017,46 foi disponibilizado no dia 02.01.2018 a título de “empréstimo pessoal’’ (cf. extrato vinculado ao Id. n. 98053955), ou seja, a autora vem sofrendo descontos em duplicidade referentes a empréstimo que nunca contratou, embora R$ 4.017,46 tenham realmente sido disponibilizados em sua conta corrente (cf. Id. n. 98053950).

O Banco objetou, alegando que o contrato foi celebrado, é valido, e o valor foi disponibilizado, e usufruído pela autora (cf. Id. n. 98053965).

A sentença acolheu o pedido da autora, porque, segundo a magistrada, o Banco não demonstrou a origem da suposta dívida, limitando-se a sustentar a existência de contrato e o recebimento do crédito pela parte autora, e por isso, é ilegítima a cobrança (cf. Id. n. 98053978).

Primeiramente, não há nada nos autos que indique que os descontos foram realizados em duplicidade pelo Banco.

Os documentos apresentados pela autora mostram apenas que o valor de R$ 4.017,46 foi disponibilizado em sua conta no dia 02.01.2018, e que, nos meses seguintes, foram descontadas mensalmente as parcelas em sua conta corrente; por outro lado, ainda que houvesse prova da duplicidade dos descontos, a autora não seria dispensada da obrigação de devolução do valor disponibilizado em sua conta, porque isso configuraria enriquecimento ilícito.

Extrai-se dos autos que o Banco realmente não apresentou prova alguma da existência do contrato que deu origem aos descontos, mas, ao contrário da conclusão adotada na sentença, isso não acarreta à automática procedência do pedido da autora.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da
responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
(CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Veja bem. O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No presente caso, a cópia do extrato bancário apresentado pela própria autora mostra que o valor de R$ 4.017,46 foi disponibilizado em sua conta logo no segundo dia do ano de 2018, e que no dia seguinte (03.01.2018), a autora sacou R$ 2.000,00, e dois dias depois, sacou mais R$ 1.250,00 (cf. Id. n. 98053955), o que demonstra que ela teve imediato conhecimento do empréstimo, e isso, ao meu ver, é prova satisfatória da existência e validade da dívida, descabendo cogitar a procedência do pedido da autora.

Portanto, comprovadas a existência do contrato, e a utilização do valor disponibilizado, deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pedido formulado pela autora.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Pelo exposto,
julgo prejudicado o recurso interposto pela autora, e

dou provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco,
para reformar a sentença apelada e, assim, julgar improcedente o pedido autoral. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, já que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido em primeira instância.

Custas pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022